Tribunal: TJSP
Processo: 2151922-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
'Habeas Corpus' – Prisão temporária – Superveniência de decisão que decretou a prisão preventiva – Prejudicado o exame do 'writ', em razão da perda do objeto, nos termos do artigo 659 do CPP – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151922-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante ANTONIO
TEODORO DE OLIVEIRA FILHO e Paciente JEFFERSON DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
JULGARAM PREJUDICADA a ordem nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151922-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1262
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2151922-59.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: ANTONIO TEODORO DE OLIVEIRA FILHO
Pacte: JEFFERSON DA SILVA SOUZA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SUZANO SP
'Habeas Corpus' Prisão temporária Superveniência de decisão
que decretou a prisão preventiva Prejudicado o exame do 'writ',
em razão da perda do objeto, nos termos do artigo 659 do CPP
Ordem prejudicada.
Voto no 1262
Antonio Teodoro de Oliveira Filho, Advogado,
impetram ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
JEFFERSON DA SILVA SOUZA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano SP, que nos autos de no
1505116-40.2020.8.26.0606, instaurado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, prorrogou sua
prisão temporária por mais 30 dias, sob fundamentação inidônea, inobstante
ausentes os requisitos da segregação temporária.
Segundo o impetrante, o paciente está sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151922-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1262
3
constrangimento ilegal, em virtude da prorrogação/manutenção de sua prisão
temporária, por meio de decisão sem fundamentação idônea, uma vez que não
estão preenchidos os requisitos do artigo 1o, e seus incisos, I, II, III, da Lei no
7.960/1989.
Sustenta flagrante inconsistência nas informações
levadas pela autoridade policial, a justificar a segregação, notadamente a
ausência de fundadas razões na participação ou autoria delitiva do paciente na
prática dos fatos apurados.
Ademais, ressalta que o paciente colaborou com as
investigações, tendo se apresentado perante a autoridade policial
espontaneamente para esclarecer o que fosse necessário a apuração dos fatos;
inexistindo nos autos qualquer notícia de que estava atrapalhando ou até
mesmo obstruindo as investigações.
Por fim, assevera que a medida é desnecessária,
especialmente em consideração às condições pessoais do Paciente.
Assim, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão
da ordem para revogar a prisão temporária do Paciente, determinando a
imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 44/46).
A autoridade apontada como coatora prestou as
informações de praxe (fls. 50/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151922-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1262
4
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
no sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda de seu
objeto (fls. 62/67).
É o relatório.
Inicialmente, insta consignar que o julgamento do
writ está prejudicado, pela perda do objeto.
Com efeito, o objeto do presente habeas corpus é a
revogação da prisão temporária do paciente.
Entretanto, verifica-se dos autos de origem que no
dia 23 de julho de 2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem
como, oferecida denúncia em seu desfavor pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.
Desse modo, houve a modificação dos fundamentos
da segregação que motivou a impetração deste habeas corpus, porquanto
alterado o título da prisão do paciente.
Destarte, o presente writ perdeu seu objeto, pois não
mais existe o constrangimento ilegal alegado, qual seja, submissão do
paciente à prisão temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151922-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1262
5
Reputa-se, portanto, prejudicado o exame das
alegações expostas quanto à ausência dos pressupostos da prisão temporária,
diante da superveniência conversão em preventiva.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
PRISÃO
TEMPORÁRIA.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
NOVO
TÍTULO
LEGITIMADOR
DA
CUSTÓDIA.
'HABEAS
CORPUS'
ORIGINÁRIO
JULGADO
PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade a reparar no acórdão que
mantém decisão que julgara prejudicado pedido de
relaxamento da prisão temporária, ao argumento de
que, com a decretação da prisão preventiva, resta
superada a análise de eventuais ilegalidades na
custódia temporária.
2. Ordem denegada” (STJ “Habeas Corpus” no
48019 GO, Quinta Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 13/02/2007, v.u.);
Face ao exposto, JULGA-SE PREJUDICADA a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151922-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1262
6
ordem nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator